Tribunal: STF
Processo: RE 1392646
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 10):



    “PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO FISCAL EM VARA FEDERAL — CONSELHO PROFISSIONAL — INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24DA LEI N. 11.000/2004 NÃO DECLARADA PELO STF – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – ADIN N. 1717/5/DF: INAPLICABILIDADE. 



    1. A Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, embora disponha em seu enunciado, tratar-se de norma para alteração da Lei ri 43.268, de 30 de setembro de 1957, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, em seu art. 2 4 , traz dispositivo de maior generalidade e abrangência, nesse mesmo sentido: "Os Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias de cada Conselho." Referida norma está em pleno vigor, sem notícia de afastamento ou suspensão de sua vigência por decisão da Suprema Corte, a quem se submeteu o exame de sua constitucionalidade.



    2. O STF, ao examinar a Lei n. 9.649/1998 (ADI n. 1.717-6/DF), declarou a inconstitucionalidade do art. 58, "caput" e parágrafos. Tal decisão, entretanto, não afeta o caso, pois o aludido acórdão do STF, Rel. Min. SIDNEY SANCHES, só e apenas afirmou que os Conselhos de Fiscalização (porque "autarquias" criadas por lei, sujeitas ao controle pelo TCU) não poderiam ser transmudados em entidades privadas, já porque indelegáveis a tais entes "atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir; mais não foi dito dele não se podendo extrair a conclusão ampla de que o ato de delegar capacidade tributária seria, só por si e sempre, inconstitucional (o STF não fez tal afirmação, em linha de controle abstrato de constitucionalidade).



    3. Apelação provida.



    4. Autos recebidos em Gabinete, em 13/02/2012, para lavratura do acórdão. Peças liberadas em 14/02/2012 para publicação do acórdão.”



    Posteriormente, em juízo de retratação, o Tribunal manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 16, p. 6 - Grifei):



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO DO VALOR DAS MULTAS POR RESOLUÇÃO: POSSIBILIDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO POR FUNDAMENTO DIVERSO. 



    1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL: Caberá ao presidente ou vice-presidente da Corte "encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrida divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos." (art. 1030, II, do CPC/2015).



    2. O artigo 1030, inciso II, do CPC/2015 possibilitou o reexame da causa, pelo órgão a quo, nos casos em que o acórdão por ele proferido e o objeto do recurso contrastar com o entendimento firmado pelo STF no julgamento dos recursos anteriormente selecionados.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 704.2921PR, pela sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que "é inconstitucional, por ofensa ao principio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o titulo de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos."



    4. No entanto, o objeto da presente execução fiscal não se trata da cobrança de anuidades. Ao contrário, refere-se às multas administrativas (disciplinares ou eleitorais) aplicadas por conselho profissional que por terem como objeto infrações a preceitos de cunho administrativo, não possuem natureza tributária, mas administrativa e, portanto, não estão sujeitas ao princípio da legalidade tributária, podendo ter seus valores majorados por resolução.



    5. Julgado mantido, ainda que por fundamento diverso.” 



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 149 e 150, caput e incisos I e III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “A fixação de valores de multa administrativa e anuidades com base em meras resoluções administrativas do próprio órgão vão de encontro ao principio da legalidade tributária, inscrito no art. 150, I, da Constituição Federal, já que não é dado ao Conselho Federal instituir ou aumentar encargos à revelia da legalidade e com amparo em atos infra legais resoluções ou ordens administrativas do próprio conselho.”(eDOC 10, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme observado pelo Colegiado de origem, a matéria tratada no caso em tela não possui semelhança com o decidido no RE 704.292/PR, Tema nº 540/RG, vez que no paradigma foi tratada a questão referente a possibilidade de fixação de anuidade por conselhos de fiscalização profissional (contribuição social de natureza tributária), e não a aplicação das multas administrativas por infração. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de atos normativos infraconstitucionais (Lei nº 12.514/11 e Lei nº 11.000/04), posto que impossível concluir de modo diverso do que chegou o Tribunal de origem a partir daquilo que assentado no acórdão recorrido. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF. 



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: RE 1.326.230/BA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/8/21; ARE 1.092.960/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/17; ARE 1.097.465/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1/2/18. 



    Em sede colegiada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. IMPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI 9.478/97. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que afastou a alegada afronta ao princípio da legalidade por entender que é a Lei 9.478/97 que dá respaldo à aplicação de sanção administrativa, em se tratando da Agência Nacional de Petróleo, e não portaria, como sustenta a parte Recorrente, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 2. A solução da controvérsia dos autos depende, ainda, do reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código.” (ARE 1127665 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ de 01.08.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. ANP. Nulidade do auto de infração. Imposição de multa com base em portaria ministerial (60 e 61/95). 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de prequestionamento. Súmula 282 desta Corte. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813524 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 23.10.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente